Tribunal: TCU
Processo: 023.953/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos causados na execução das obras de construção do píer do novo Terminal Aquaviário de Barra do Riacho. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1633/2018-TCU-Plenário , para apurar prejuízos causados na execução das obras de construção do píer do novo Terminal Aquaviário de Barra do Riacho - TABR, objeto do Contrato 0802.0045378.08.2, firmado entre a Petrobras e a empresa Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho, Jorge Luiz Zelada e da empresa Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A., julgar irregulares suas contas e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até o pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) R$ 71.156.416,27 29/01/2010 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.6. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público Federal, à Advocacia-Geral da União, à Petróleo Brasileiro S.A e aos demais interessados, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.